Tribunal: TJSP
Processo: 1018268-61.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Nulidade da sentença que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, perícia contábil inclusive. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Nulidade da sentença que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução, perícia contábil inclusive. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Tese de excesso na cobrança de honorários de 20% não conhecida, pois a adequação ao patamar de 10% já foi determinada no bojo da execução. Ausência de interesse recursal. Embargante que figurou como locatária em contrato de locação, por isso é responsável, perante o locador, pelas obrigações assumidas. Ausência de prova de pagamento e de que a desocupação ocorreu antes da entrega das chaves. Credor a esclarecer que os débitos indicados sob a rubrica de "IPTU" correspondem, na verdade, às despesas condominiais. Equívoco que não afasta a exigibilidade da obrigação. Multa moratória de 10% convencionada. Caução regularmente deduzida. Nulidades não verificadas. Inteligência do art. 784, VIII, do CPC. Eventual excesso, aqui inexistente, que não é capaz de macular as qualidades do título, acompanhado de planilha que discrimina as despesas cobradas. Precedente desta Câmara. Litigância de má-fé por ora não se identifica na espécie. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.